Tribunal: TJDFT
Processo: 0720572-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0720572-34.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS RECORRIDA: ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S A DECISÃO Esta Presidência,em decisão de ID 15241159, admitiu o recurso especial e inadimitiu o extraordinário manejados por GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS. Não houve interposição de agravo direcionado à Suprema Corte (ID 16336287). O STJ, em decisão proferida pela Ministra Relatora, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos ternos do art. 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014